Tribunal: TJES
Processo: 5005925-11.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005925-11.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: JULI EVERSON COZER DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005925-11.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: JULI EVERSON COZER DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«A) DECRETAR a revelia do segundo requerido, ANTHONY AMORIM. B) DECLARAR a nulidade do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio com Proposta n. 306.652. C) CONDENAR a primeira requerida, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, a restituir ao autor a quantia de R$ 12.161,00 (doze mil, cento e sessenta e um reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). D) CONDENAR as requeridas de forma solidária a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a contar da citação»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a existência de elementos que justificassem a decretação de nulidade do contrato de consórcio.

Pois bem, com respeitosa vênia ao MM. Juízo da origem, verifico que a r. Sentença é extra petita.

Em nenhum momento houve pedido de decretação de nulidade do negócio jurídico, sob o fundamento de erro ou fraude, senão a mera arguição de
nulidade de cláusulas contratuais
, em especial àquelas que se referem ao quanto será restituído e ao seu momento.

Veja-se, inclusive, que tão logo fosse reconhecida a nulidade do contrato como equivocadamente aconteceu, sequer deveria se cogitar, como foi feito na origem, sobre a legalidade ou não da restituição imediata à luz do precedente qualificado no PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16.

Portanto, o julgamento extra petita é causa bastante de nulidade ensejadora de prejuízo à parte Recorrente.

Sendo assim e em face do exposto,
DECRETO
a nulidade da r. Sentença recorrida, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, tendo como limite os pedidos iniciais, quais sejam, de nulidade de cláusulas contratuais e não de contrato.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.